Tribunal: STF
Processo: HC 268514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2026, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Cristina Gonçalves Marçal, contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.12.2025, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.058.401:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTINA GONCALVES MARÇAL, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no julgamento do HC n. 1034514- 08.2025.8.11.0000. 
Consta que a paciente foi presa em flagrante, em 24/09/2025, com posterior conversão da custódia em preventiva, em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
A Defesa, pugnando pela substituição da prisão cautelar pela segregação domiciliar, impetrou habeas corpus na Corte a quo, que denegou a ordem às fls. 29-38. 
Neste writ, a parte impetrante sustenta, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base na mera gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e que a paciente reúne as condições pessoais favoráveis. 
Argumenta que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva e que a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente à preservação da ordem pública. 
Defende que a paciente é mãe de duas crianças menores e que faz jus à concessão do benefício da prisão domiciliar”.
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva da paciente e que ela não preenche os requisitos para a prisão domiciliar.

2. O impetrante contesta essa conclusão judicial. Reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de inexistência dos requisitos para a prisão preventiva da paciente, que preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar. Afirma que não teriam sido apresentados elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade da paciente, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Ressalta que ela seria primária, com ocupação lícita e residência fixa, mãe de dois filhos menores de doze anos e teria sido acusada da prática de delito de tráfico de entorpecente, sem violência ou grave ameaça. 
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CRISTINA GONÇALVES MARÇAL, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 
b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CRISTINA GONCALVES MARÇAL, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 
c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CRISTINA GONÇALVES MARÇAL, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.058.401.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
 
4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da preente impetração, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
“(...) A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 
No presente caso, o Juízo de primeiro grau preservou a prisão preventiva destacando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pela paciente (...):
Com efeito, a segregação cautelar da flagrada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade expressiva de entorpecentes apreendidos (05 tabletes de substância análoga à maconha, 02 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 pacote contendo grande quantidade de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 01 pacote contendo diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 pacote contendo substância análoga à maconha), bem como os indícios concretos de vinculação da segregada à organização criminosa denominada Comando Vermelho. 
Conforme consta do Relatório de Investigação nº 2025.13.103446 (ID 209190205), Cristina possui extensa ficha criminal, com envolvimento em tráfico de drogas desde a menoridade, tendo inclusive participado de tentativa de homicídio (PJe nº 0001539-76.2018.8.11.0102). 
Foi alvo de diversas operações policiais, sendo as mais recentes ‘Totalis Purgatio’ (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102) e ‘Megera’ (1000693- 66.2023.8.11.0102). 
Segundo as investigações, CRISTINA é importante membro do Comando Vermelho, movimentando recursos financeiros para a organização criminosa e sendo responsável por buscar entorpecentes no município de Feliz Natal para redistribuição aos traficantes de Vera/MT, tendo assumido essa função após as prisões realizadas no âmbito da Operação Lucille (PJe nº 1000568- 30.2025.8.11.0102) em 15/06/2025.
O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou a necessidade da segregação processual reiterando, a alta reprovabilidade dos ilícitos em apuração assim como o fundado risco de reiteração delitiva por parte da paciente em caso de ser posta em liberdade. 
Do exame acurado dos autos, tenho que as instâncias antecedentes se valeram de motivação idônea para justificar a decretação e a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando a sua importância para a preservação da ordem pública ante a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas – teriam sido apreendidos com a paciente relevante quantidade de maconha e cocaína, CRISTINA possui extensa ficha criminal e subsistiriam indícios concretos de que ela é importante membro do Comando Vermelho, movimentando recursos financeiros para a organização criminosa e sendo responsável por buscar entorpecentes no município de Feliz Natal para redistribuição aos traficantes de Vera/MT (fl. 36). 
A análise das instâncias de origem, portanto, alinha-se ao entendimento desta Corte, que considera legítima a motivação da prisão cautelar em exame (...).
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 
O ordenamento jurídico pátrio, notadamente após a inserção do art. 318-A no Código de Processo Penal e o julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Tal medida visa resguardar o melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. 
Entretanto, o direito à prisão domiciliar não é absoluto, comportando exceções em ‘situações excepcionalíssimas’, as quais devem ser devidamente fundamentadas, conforme ressalvado no próprio precedente da Suprema Corte. 
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao indeferir a benesse, consignou o seguinte (...):
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal e na Lei nº 13.769/2018, verifico que, embora seja mãe de dois filhos menores de 12 anos, conforme comprovado pelas certidões de nascimento juntadas aos autos (ID 212078522), tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente a concessão do benefício. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, estabeleceu que a prisão domiciliar deve ser concedida às mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, exceto nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em ‘situações excepcionalíssimas’, devidamente fundamentadas pelo juiz que denegar o benefício. 
No caso em apreço, a manutenção da prisão configura-se situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando: 
(i) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas; (ii) os fortes indícios de que a acusada integra organização criminosa, exercendo papel relevante na estrutura do Comando Vermelho; (iii) o histórico criminal da acusada, que demonstra reiteração delitiva e envolvimento contínuo com o tráfico de drogas; (iv) a circunstância de que a requerente estava com seus filhos menores no momento da prática do crime, expondo-os a risco, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta; e (v) a existência de rede familiar de apoio, uma vez que os filhos da acusada encontram-se sob os cuidados de uma tia materna, não havendo indícios de vulnerabilidade ou situação de risco que justifique a concessão da prisão domiciliar. (...). 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de CRISTINA GONÇALVES MARÇAL, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos (...).
Vê-se que a motivação da instância antecedente para indeferir o pedido de prisão domiciliar é idônea na medida em que o quadro fático delineado permite concluir que a situação da paciente se amolda precisamente à hipótese de excepcionalidade tratada pela Suprema Corte. A manutenção da custódia cautelar não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos que revelam a periculosidade acentuada da agente e seu suposto papel de destaque em uma organização criminosa de estrutura sofisticada e ampla atuação, sendo, inclusive, responsável pelo transporte intermunicipal (de Feliz Natal/MT para Vera/MT) de drogas a serem distribuídas e comercializadas. 
Conforme se extrai dos autos, a paciente possui extensa ficha criminal e foi presa em flagrante portando relevante quantidade de drogas (uma porção de cocaína pesando 507 gramas; três outras porções de cocaína pesando 2.488 gramas e cinco porções de maconha pesando 5.007 gramas) na companhia de seus filhos, o que revela o elevado grau de vulnerabilidade ao qual estavam expostas essas crianças. Importante anotar, também, que os menores encontram-se amparados pela rede familiar de apoio da segregada, no caso, sua tia materna (fl. 36). 
A concessão da prisão domiciliar, nesse contexto, revelar-se-ia inadequada e insuficiente para neutralizar o perigo gerado por seu estado de liberdade, havendo o fundado receio de que paciente pudesse continuar a operar as atividades financeiras do grupo a partir de sua residência”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado nas instâncias antecedentes, a paciente é apontada como “importante membro do Comando Vermelho, movimentando recursos financeiros para a organização criminosa e sendo responsável por buscar entorpecentes no município de Feliz Natal para redistribuição aos traficantes de Vera/MT, tendo assumido essa função após as prisões realizadas no âmbito da Operação Lucille”. 

 Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
7. Anoto ser inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, foram destacados a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e o risco gerado aos seus filhos. Foi assentado que a “paciente possui extensa ficha criminal e foi presa em flagrante portando relevante quantidade de drogas (uma porção de cocaína pesando 507 gramas; três outras porções de cocaína pesando 2.488 gramas e cinco porções de maconha pesando 5.007 gramas) na companhia de seus filhos, o que revela o elevado grau de vulnerabilidade ao qual estavam expostas essas crianças”. Ademais, foi apontado estarem os “menores (...)  amparados pela rede familiar de apoio da segregada, no caso, sua tia materna”.
 
Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).
 
8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora